Tribunal: TCU
Processo: 019.541/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6780/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.3 do Acórdão 4044/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 63), prolatado na Sessão de 16/3/2021 - Telepresencial, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.3. (...) o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde , (...) " Leia-se : "9.3. (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde , (...) " 1. Processo TC- Processo 019.541/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aliny Soares da Silva de Deus & Cia Ltda (10.445.117/0001-32); Aliny Soares da Silva de Deus (XXX.784.521-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jefferson Alves Batista (OAB/GO 39.292) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.